Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-74.2018.8.11.0017
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001388-74.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITALO PEREIRA DE LIMA - CPF: 701.169.441-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAIR JOSE CECONELLO - CPF: 068.939.450-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DIONE SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUER AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (
OVERRULING
). HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF.

Tendo em vista a obrigação, dos Tribunais Estaduais, em observar as diretrizes jurisprudenciais (em especial aquelas sumuladas e/ou as vinculantes) emanadas dos Tribunais Superiores, não compete a este TJMT aplicar a técnica de superação (
overruling)
para alterar Súmula do STJ cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF; em especial quando a própria Corte Cidadã já apreciou a questão e concluiu que, em relação à Súmula 231 “(...)
inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada
(...)”. (STJ. AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
Ítalo Pereira de Lima
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia-MT
, em que o condena pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º inc. III
(
Roubo Majorado- concurso de pessoas
) e
§2-A, inc. I
(
emprego de arma de fogo
) do
CP
, à pena
5 anos
e
5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de pagamento de
13 dias-multa
. (Id. 141530328- Pg.26)

Em suas
razões
recursais o apelante, postula o
afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, com a fixação da
pena intermediária abaixo do mínimo
legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. (Id. 141530328-Pg.52)

O
Ministério Público
, nas
contrarrazões
é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 141530335), igual modo, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, conforme sumário que segue: (Id. 142474686)

“
A
PELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INC. II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA
. Mérito. Da aplicação da súmula nº 231 do STJ: a súmula objurgada continua emitindo seus efeitos - Recorrente não restou exitoso em demonstrar a superação da súmula nº 231 do STJ - improvimento do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensiva.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, visto que mencionou essa particularidade na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena, esclarecendo apenas que deixaria de proceder à respectiva redução, em virtude de a sanção inicial ter sido fixada em seu mínimo legal.

Não resta, pois, a menor dúvida que agiu corretamente o sentenciante, eis que a pena-base foi estabelecida no quantitativo mínimo previsto no art. 157 do CP, isto é, 4 anos de reclusão, de modo que a redução da sanção almejada pelo apelante pela incidência da atenuante da confissão espontânea conduziria a sanção basilar aquém do menor quantitativo estipulado legalmente.

Por conseguinte, a pretensão do apelante não merece prosperar, uma vez que a incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea em alusão, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante o entendimento contido no referido verbete sumular.

Em tempo, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura no HC 256.231/SP, afastou pretensão consistente na incidência da
técnica de overruling
quanto à Súmula n. 231 (Publicado DJe 18/03/2014), mesmo porque, quando se trata de reviravolta de critério jurisprudencial declarando qual a dicção correta de norma infraconstitucional, dita “virada” jurisprudencial há de seguir o modelo da
prospective overruling
do Direito norte-americano, consistente em alterar o critério jurisprudencial apenas com efeitos prospectivos (
ex nunc
), isto é, aplicando-o somente aos fatos que ocorrem a partir de então.

E nesse sentido é o entendimento assente desta Câmara:

“4. Não se aplica a técnica da
overruling
quanto à incidência da Súmula 231 STJ, visto que o Superior Tribunal de Justiça, que a editou, vem insistentemente mantendo a sua aplicação, corroborada por Repercussão Geral reconhecida e ainda vigente perante o c. Pretório Excelso [RExt 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral – data: 5/6/2009].

5. Apelo parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.

(N.U 0002290-51.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)”

Com efeito, a possibilidade de revogação de um precedente devido ao reconhecimento de erro não permite que o juiz possa superar e/ou revisitar o precedente sempre que entender haver um melhor fundamento, afinal, para respeitar-se a segurança jurídica, é importante que a mudança do precedente seja sinalizada pela Corte responsável pela sua edição.

Diante das razões expendidas, em
sintonia
com o
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça

nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal interposto por
Ítalo Pereira de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022